Tribunal: STF
Processo: HC 245571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de A. L., apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 180.451/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narra a impetrante que o “juiz estava aderente a tese da acusação e já com seu espírito contaminado e indisposto em relação ao réu e a defensora natural constituída.” 



    Alude que 



    “a defesa sempre foi induzida a pensar que o juiz Alessandro não sentenciaria, e com isso várias medidas para evitar que o juiz aderente a tese da acusação fosse afastado, afinal, pensava que pela sua atuação em outras Varas já estava afastado, porém estava na Vara. Percebam a gravidade: o juiz estava na Vara e isso foi escondido da defesa.”



    Sustenta, na sequência, que 



    “não há outro deslinde que não o reconhecimento da nulidade arguida neste habeas corpus, que repita-se, não é arguição de suspeição, mas sim arguição de nulidade processual por afronta aos Princípios Constitucionais e processuais ao JUIZ NATURAL, ao CERCEAMENTO DE DEFESA e ao PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.”



    Entende demonstrado o prévio juízo de valor a caracterizar a parcialidade do julgador da causa e consequentemente a anulação dos atos praticados.



    Requer:



    “recebimento do presente habeas corpus para de ofício reconhecer o que segue: 



    1-que restou comprovado que o juiz Alessandro estava com lotação na Vara, não estava em férias, não estava em curso, não estava em licença, não estava atuando em outras Varas; 



    2-que restou comprovado que a defesa desde o início da nova instrução requereu por 3 vezes informações de quem seria o juiz que julgaria e sempre lhe foi informado que seriam outras juízas; 



    3-que em nenhum momento lhe foi informado que as juízas que estavam com jurisdição para atuar na 14 VF apenas em auxilio o juiz e que este retornaria para sentenciar; 



    4-que este habeas corpus embora não ataca diretamente suspeição do juiz, traz a ilegalidade da situação de um juiz mesmo estando na Vara, acabar induzido a defesa em erro, induzindo-a em pensar que seriam outras juízas a decidir;



    5-que caberia no mínimo ao juiz Alessandro, quando resolveu avocar o processo que estava há 7 meses concluso para sua colega sentenciar, dar uma decisão interlocutória informando e intimando a parte que iria assumir o processo, permitindo assim que a defesa, antes da sentença, adotasse todas as medidas processuais cabíveis para impedir que o juiz aderente a acusação sentenciasse; 



    6-que mesmo em sede de habeas corpus pode o STF analisar de ofício a situação posta e verificar que há indícios mínimos de aderência do juiz a tese da acusação , que afastaram a possibilidade de manter os sagrados requisitos da isenção, imparcialidade e não contaminação , 



    7-ao final, reconhecer a nulidade apontada por afronta a ampla defesa e devido processo legal, ao Juiz Natural e ao Princípio da Não Surpresa, expressamente declarando nulo toda decisão e ato proferido pelo juiz Alessandro, sem prejuízo de nova instrução , porém sob nova distribuição para outros juízes que não atuaram no processo, evitando a contaminação própria daqueles que já julgaram ou instruíram um processo; Alternativamente, se não atendido os pedidos anteriores, por cautela: 



    8-frente ao noticiado no voto oral proferida pelo Relator na 8ª Turma do TRF4, onde ele falou que entendia que ainda poderia analisar estas provas em sede da apelação quanto a sentença penal, que então determine o retorno dos autos para novo julgamento do TRF4, mas suspendendo o andamento da ação penal aqui vinculada até o trânsito em julgado do presente writ; 



    9-ou, ao menos, que anule a sentença proferida e determine o retorno da ação penal para a origem, com determinação expressa para intimação da defesa tomar conhecimento que o juiz Alessandro irá sentenciar, dando prazo para que a defesa adote as medidas cabíveis que entender necessário para retirar do processo o juiz contaminado, que seguramente já está aderente à acusação;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO OCULTA DE MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. DESIGNAÇÕES DE MAGISTRADOS EM AUXÍLIO QUE NÃO AFASTAM O TITULAR DA VARA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ação penal originária foi sentenciada pelo juiz natural da causa, de acordo com as regras de competência e a designação para atuação de juízes auxiliares não implica em afastamento do magistrado da vara da qual é titular. 



    2. A possibilidade de reconhecimento da existência de causa de suspeição contra o magistrado sentenciante, conforme reconhecido pela própria defesa, não tem lugar na via estreita do habeas corpus. A via própria para tal finalidade, a exceção de suspeição, foi manejada pela defesa e rejeitada pelo Tribunal de origem, tendo transitado em julgado sem êxito no recurso especial. Logo, não prospera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da atuação "oculta" de magistrado ou mesmo da negativa de jurisdição pela não apreciação das supostas novas provas apresentadas em sede de apelação. 



    3. Agravo Regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De qualquer modo, pretende a impetrante, nesta sede, seja reconhecida a alegada suspeição do magistrado, ainda que de forma indireta.



    Essa pretensão, todavia, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão.



    Conforme concluíram as instâncias ordinárias, diga-se: mediante via processual adequada, qual seja, a exceção de suspeição, esta foi afastada porque não comprovadas nenhuma das hipóteses aptas ao reconhecimento do vício. 



    Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do paciente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    Não desconheço que, no HC nº 95.518/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/3/14, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 



    “[a] alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o writ”. 



    Sob o ângulo da inviabilidade, destaco o veiculado no HC nº 114.649/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/8/15, 



    “(...) a análise da alegada suspeição do magistrado pronunciante não se comporta na via sumaríssima do “habeas corpus”, que não se revela compatível com o exame de matéria de fato, essencialmente dependente de dilação probatória, necessária, na espécie, à verificação da pertinência jurídica das alegações deduzidas na presente sede processual:



    ‘SUSPEIÇÃO – NATUREZA – PROVA. Presume-se o que normalmente ocorre, e não o extravagante, o excepcional, o teratológico. A suspeição de magistrado há de ser demonstrada, sendo o ‘habeas’ meio impróprio para fazê-lo’ (HC 82.795/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei).



    ‘2. Não constatados, nestes autos, indícios de parcialidade ou inimizade capital entre o magistrado e o paciente, impossível é o reconhecimento da alegada suspeição, que demandaria amplo revolvimento fático-probatório dos elementos contidos na ação penal de origem’  (HC 93.721/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei).



    ‘A ausência, nos autos, de elementos comprovadores da alegada suspeição do magistrado processante, associada a um comportamento do julgador que não corrobora a pecha que lhe é debitada, impede o reconhecimento, na via estreita do ‘habeas corpus’, da nulidade do feito criminal’ (HC 86.918/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei).



    (…)



    Não se pode desconhecer, portanto, que a ausência de liquidez quanto aos fatos alegados na impetração referentes à configuração da suposta suspeição do magistrado pronunciante bastaria, por si só, para inviabilizar, no ponto, a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):



    ‘A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes’ (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    No mesmo sentido, vide RHC nº 116.947/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/2/14, onde se assentou ser 



    “inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios”.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente